Tribunal: TJDFT
Processo: 0749464-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749464-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em face do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Em suas razões, o Juízo suscitante alega que, nos Juizados Fazendários, há vedação expressa de demandas que versem sobre direitos difusos e coletivos (art. 2o, inciso I, da Lei no 12.153/09), sendo este o objetivo da presente demanda, posto que o pedido principal possui consequência de ordem coletiva, com reflexo indistinto e indivisível a todos os candidatos do certame, situação que encontra óbice intransponível no microssistema processual dos Juizados Fazendários. Este Relator designou o Juízo suscitante para resolver as medidas urgentes (id. 66484573). Informações prestadas pelo Juízo suscitado no id. 66758459. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id 67142725). É o relatório. Decido. Ao prestar as informações, o Juízo suscitado (1a Vara da Fazenda Pública do DF) reconheceu a sua competência para processar e julgar a demanda que ensejou o presente conflito, nos seguintes termos, in verbis: A competência para processar e julgar o feito foi inicialmente declinada a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, considerando que o valor da causa não atingia o patamar da alçada desses Juizados e não se enquadrava nas hipóteses de exclusão de competência previstas no artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009. Contudo, ao compulsar detidamente os autos e considerando a jurisprudência consolidada deste e. Tribunal em casos semelhantes, nos quais se discutem interesses individuais e homogêneos com a possibilidade de repercussão social, como no caso de eventual modificação na lista de aprovados em concurso público, entendo que este Juízo é competente para processar e julgar a demanda (id. 66758459). Assim sendo, dúvida não há de que não mais subsiste o fato que deu origem ao conflito. Dessa forma, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente conflito, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator